Tribunal: TJMT
Processo: 1022632-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022632-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANGELO MARTINS - CPF: 190.515.149-72 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há necessidade de se exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) visando a constrição/localização de bens do devedor, mas a pesquisa deve ficar limitada à finalidade que se pretende alcançar.

Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade à prestação jurisdicional, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização do sistema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0000923-69.2011.8.11.0095 movido em face de
ANGELO MARTINS
e
ANTONIA NADIR MARTINS
,
indeferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD para a verificação da existência de veículo em nome do Recorrido.

Inconformado, sustenta o Agravante que ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Agravados e obteve êxito na constituição do seu crédito, cujo processo encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença. No decorrer do trâmite, foram efetuadas diversas buscas de bens de propriedade dos Recorridos sem, contudo, conseguir localizar patrimônio. A última pesquisa foi feita pelo sistema RENAJUD em 17/01/2019, também sem sucesso.

Prossegue na narrativa dizendo que, inobstante o decurso de

03 (três) anos da última pesquisa no sistema RENAJUD, o Juiz da instância singela indeferiu novo pedido de buscas, o que deu azo à interposição do vertente Instrumental.

O Banco Agravante alega que o indeferimento das pesquisas lhe causa nítido prejuízo, eis que tenta receber seu crédito há mais de 10 (dez) anos.

Ressalta que, como a última pesquisa se deu há mais de 03 (três) anos, não há óbice para nova busca no sistema RENAJUD, considerando, sobretudo, que os Agravados podem ter adquirido patrimônio veicular.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e desde logo seja autorizada pesquisa via RENAJUD. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi deferido (ID. 116999998).

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões, conforme certidão de ID. 124735160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em face de
ANGELO MARTINS
e
ANTONIA NADIR MARTINS,
indeferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD para a verificação da existência de veículo em nome dos Recorridos.

Conforme relatado, a lide cinge-se em saber se é o caso de deferimento de consulta pelo sistema RENAJUD, a fim de localizar veículos em nome dos Agravados, para possível penhora.

Com efeito, é importante ressaltar que o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos que permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, sendo lícito ao Exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome dos Executados,
independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.

2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora.

3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais.

4. Recurso especial provido. (REsp 1347222/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

Também é a jurisprudência deste e de outros Tribunais de Justiça:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas excepcionais, a exemplo da

requisição de informações para a Receita Federal, com utilização do Sistema INFOJUD. (AI 85960/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. PESQUISA. RENAJUD. Não há necessidade de se exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) visando a constrição/localização de bens do devedor, mas a pesquisa deve ficar limitada à finalidade que se pretende alcançar. Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade à prestação jurisdicional, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para impor à exequente a realização de prévias e dispendiosas diligências. (TRF-4 - AG: 50221609120144040000 5022160-91.2014.404.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 28/10/2014, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/10/2014).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS PELO SISTEMA RENAJUD - Agravo de instrumento – Irresignação contra decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de bens dos executados pelo sistema RenaJud – Pedido que pode ser deferido, diante da ordem de preferência do artigo 655 do CPC – O indeferimento da medida caracteriza negativa de prestação jurisdicional – Presente o interesse da Justiça - Decisão reformada. Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AI: 21545396520158260000 SP 2154539-65.2015.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 02/10/2015, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2015).

In casu
, trata-se de ação que tramita há mais de 10 (dez) anos, bem como a última pesquisa feita pelo sistema RENAJUD ocorreu há mais de 03 (três) anos, e sob esta perspectiva, afigura-se legítima a renovação das diligências e buscas, uma vez que tendo decorrido lapso temporal significativo
.

Portanto,
havendo sistemas que permitem ao Juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade à prestação jurisdicional, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para impor ao Exequente a realização de prévias e dispendiosas diligências.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e defiro seja realizada consulta via sistema RENAJUD, nos termos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022